Tribunal: TJSP
Processo: 1134478-16.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de acidente de trânsito. Colisão. Invasão da pista contrária em rodovia. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Descabimento. Inocorrência de cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento do magistrado. Provas existentes nos autos que são suficientes para o convencimento do magistrado. Culpa por fato de terceiro não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de acidente de trânsito. Colisão. Invasão da pista contrária em rodovia. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Descabimento. Inocorrência de cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento do magistrado. Provas existentes nos autos que são suficientes para o convencimento do magistrado. Culpa por fato de terceiro não comprovada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.